Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-42.2021.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUEL MARCOS FABIAN - CPF: 039.904.811-18 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGMAENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO DE CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. VALOR DECLARADO INEXIGÍVEL EM OUTRO PROCESSO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEVE SER ANALISADA NOS AUTOS QUE A FIXOU. DANOS MORAL JÁ FIXADO EM OUTRO PROCESSO PELOS MESMOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta pela Recorrente EMANUEL MARCOS FABIAN, em desfavor do Recorrido COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, por supostamente ter cobrado a quantia de R$ 1.286,19 (mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), decorrente do uso de cartão por terceiros mediante fraude, bem como postula a repetição em dobro da quantia, danos morais e a condenação do Recorrido em multa por descumprimento de ordem liminar fixada em outro feito.

2. O Recorrente alcançou sentença favorável nos autos do processo n. 1002483-12.2019.8.11.0010 para que fosse declarado inexigível o débito em que postula a condenação em danos materiais nesse feito.

3. Pois bem, o Recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja o Recorrido condenado ao pagamento em dobro do valor cobrado, bem como danos morais e a execução de multa por descumprimento de decisão liminar fixada em outro feito.

4. Em relação aos danos morais, entendo que a restituição deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que a sentença proferida naquele feito foi pela improcedência e o Acórdão que reformou a decisão foi proferido após o pagamento do débito pelo Recorrente, portanto, não há como inferir que a má-fé do banco Recorrido.

5. Já em relação aos danos morais, entendo que o Recorrente busca a condenação da Recorrida pelos mesmos fatos já discutido nos autos do processo n. 1002483-12.2019.8.11.0010, portanto, não há como inferir em nova condenação do banco Recorrido pela cobrança indevida.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. Dessa forma, entendo que o banco Recorrido apenas realizou a cobrança indevida, sem qualquer ofensa a honra subjetiva do Recorrente.

8. Por fim, a multa por descumprimento de liminar deve ser analisada nos autos do processo que a fixou, portanto, não é possível condenar a Recorrida ao pagamento de multa nesses autos.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente EMANUEL MARCOS FABIAN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022